Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Direito Penal e Processo Penal. Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito. Crime doloso contra a vida. Júri. Pronúncia. Homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP). Crime conexo (Estatuto do Desarmamento, art. 14). Alegação defensiva de vícios no julgado. Omissões. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.